Tribunal: TCU
Processo: 021.701/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Proposta de auditoria operacional para identificar e avaliar os arranjos institucionais, a estrutura de governança, os atores, as estratégias, as políticas e os instrumentos delineados pelo Governo Federal para enfrentamento da crise climática.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, referentes à proposta de fiscalização, na modalidade de auditoria operacional, com o objetivo de identificar e avaliar os arranjos institucionais, a estrutura de governança, os atores, as estratégias, as políticas e os instrumentos delineados pelo Governo Federal para enfrentamento da crise climática; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 17, § 5o, inciso III, da Resolução-TCU 308/2019, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização nos moldes propostos pela Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico; 9.2. restituir o processo à unidade técnica para a adoção das providências pertinentes.